Tribunal: STF
Processo: Rcl 53305
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por VANDERLEI CARVALHO GOMES contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000042-26.2021.8.26.0348), que teria usurpado a competência desta CORTE ao não encaminhar o Agravo em Recurso Extraordinário ali interposto.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Da Petição Inicial: O AUTOR alegou que teve contra si instaurado processo administrativo nº 264.963-9/2019 tendente a suspensão do seu direito de dirigir em virtude do registro de infrações de trânsito em seu prontuário, datadas de 31/10/18, 06/02/19, 10/02/19, 19/02/19, 20/05/19, com veículo de placas EBY3053. O veículo de placas EBY3053 foi de propriedade do AUTOR, quando ele deu o veículo como parte de pagamento a Jeferson dos Anjos Batista pela compra de um fundo de comércio. O negócio jurídico foi celebrado em 09/12/2014, tendo sido o contrato levado para reconhecimento de firma no 1º Tabelião de Notas e Protestos de Mauá, mesma data que o veículo foi entregue ao adquirente. O RECORRNETE não tem mais a posse do veículo de placas EBY3053 desde 09/12/2014, quando entregou a posse do veículo a Jeferson, conforme contratado. Juntou documentos, dentre eles o contrato particular assinado pelas partes e reconhecido firma, dando conta sobre a transferência da propriedade. 



    (…)



    Sentença: Julgou a ação proposta antecipadamente, por entender que a questão era meramente de direito. Indeferiu a gratuidade de justiça e, no mérito, julgou improcedente. 



    (…)



    Decisão do Recurso Inominado: Em decisão colegiada proferida, constou: 



    (…)



    Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a aplicação da multa por embargos protelatórios, mantendo, no mais, a sentença tal como proferida. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência, porque não vencida na integralidade da pretensão recursal, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 



    (…)



    Recurso Extraordinário: Arguiu-se, em apertada síntese, sobre o cabimento do recurso com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal por violação e contrariedade do disposto no artigo 3º, I, 5º, XLV e XLVI, e, todos da Constituição, inclusive com demonstração da repercussão geral da matéria. 



    Despacho Denegatório: O presidente do Colégio Recursal da 3ª Circunscrição Judiciária de São Paulo negou seguimento ao extraordinário com os seguintes fundamentos:



    (…)



    Ocorre, no entanto, ser inviável a abertura da instância excepcional quando, para se chegar à alegada ofensa à Constituição, tem-se antes que adentrar no exame de norma infraconstitucional. Ademais, o objeto dos autos é totalmente individualizado, de tal sorte que não há que se falar em repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791292 (Tema 339), fixou a tese de que "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." Como o caso amolda-se a esse tema, não tendo sido preenchidos os requisitos para admissão, com o permissivo do artigo 1030, inciso I, "a" do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. 



    (…)



    Trancamento do Agravo em Recurso Extraordinário: Entendeu o juízo recorrido: “Vistos. Cuida-se de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC que desafia decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal (tema 339) em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1.035, do Código de Processo Civil e art. 328-A,§1º do RISTF. Ocorre que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, é incabível agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ante o exposto, DOU POR PREJUDICADO o presente agravo”.



    (…)



    A matéria ventilada no Recurso Extraordinário, além de ser iminentemente de direito, é de natureza meramente constitucional, sem necessidade de análise de conteúdo infraconstitucional. Bastará, em seu exame que o tribunal enfrente e defina tese jurídica sobre: a essência do recurso extraordinário interposto visa “definir se há violação ao princípio da pessoalidade da sanção a imposição da suspensão do direito de dirigir ao proprietário de veículo automotor quando ele não era o condutor do veículo, por tê-lo vendido em data anterior a infração”. 



    (…)



    Inaplicável, pois, à espécie, o Tema 339, tal como lançado na decisão do Presidente do Colégio Recursal de Santo André, eis que não haverá exame de matéria infraconstitucional pelo Excelso STF. 



    Pleiteia a concessão de medida liminar pra suspender o processo na origem. Por fim, requer “seja julgada totalmente procedente para cassar a decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo 264.963- 9/2019 ou determinar a adequada solução da controvérsia”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A presente Reclamação foi ajuizada em 9/5/2022 contra decisão de não conhecimento de Agravo em Recurso Extraordinário, a qual foi publicada em 21/4/2022 (conforme consta no sítio eletrônico do TJSP).



    A Reclamação Constitucional não possui prazo determinado, exigindo-se apenas que sua utilização ocorra antes do trânsito em julgado da decisão contra a qual se reclama.



    Nessa linha de consideração, uma vez que, no presente caso, somente seriam cabíveis os Embargos de Declaração contra a decisão que não conheceu o Agravo em Recurso Extraordinário, cuja publicação ocorreu em 21/4/2022, a decisão reclamada já se encontra transitada em julgado, apesar de não haver certificação até à presente data nesse sentido, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem.



    Desse modo, a presente ação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Seja como for, mesmo que superado o óbice processual acima citado, no caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na incidência do Tema 339-RG ao caso (doc. 12, fl. 16):



    Alega o recorrente ofensa a dispositivos constitucionais (art. 3º, I, 5º, XVL e XVLI, 37, caput e 93, IX da CF), além de repercussão geral. 



    Ocorre, no entanto, ser inviável a abertura da instância excepcional quando, para se chegar à alegada ofensa à Constituição, tem-se antes que adentrar no exame de norma infraconstitucional. 



    Ademais, o objeto dos autos é totalmente individualizado, de tal sorte que não há que se falar em repercussão geral. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791292 (Tema 339), fixou a tese de que "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." 



    Como o caso amolda-se a esse tema, não tendo sido preenchidos os requisitos para admissão, com o permissivo do artigo 1030, inciso I, "a" do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. 



    Inconformada, a parte interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual foi declarado prejudicado diante de seu manifesto descabimento (doc. 13, fl. 14):



    Vistos. Cuida-se de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC que desafia decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal (tema 339) em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1.035, do Código de Processo Civil e art. 328-A, §1º do RISTF. Ocorre que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, é incabível agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ante o exposto, DOU POR PREJUDICADO o presente agravo. Intime-se. 



    Desse modo, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no parágrafo 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018). 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.



    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente